Tribunal: TJMT
Processo: 1061842-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1061842-81.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUCIETE ARAUJO DA SILVA - CPF: 451.963.541-15 (EMBARGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1061842-81.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:

LUCIETE ARAÚJO DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE TRANSFEMORAL DE ALTA TECNOLOGIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/1998. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA. FINALIDADE TERAPÊUTICA ESSENCIAL DO DISPOSITIVO PRESCRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fornecimento de prótese transfemoral de alta tecnologia prescrita à beneficiária.

A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da distinção entre cobertura da enfermidade e cobertura da tecnologia específica postulada, defendendo a incidência da exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998, relativa às próteses não vinculadas a ato cirúrgico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar, no caso concreto, a incidência da exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998, bem como ao adotar interpretação sistemática do art. 35-F do mesmo diploma legal para manutenção da obrigação de custeio da prótese prescrita.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à incidência do art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998, reconhecendo que a negativa administrativa possuía respaldo formal na literalidade do dispositivo, mas assentando que a análise da controvérsia não poderia restringir-se à interpretação isolada da norma excludente.

O Colegiado consignou que a prótese prescrita não possuía natureza meramente acessória ou estética, mas integrava medida terapêutica indispensável à reabilitação funcional da beneficiária, diante da demonstração de agravamento osteoarticular progressivo, dores persistentes e lesões decorrentes do equipamento anteriormente utilizado.

O acórdão não afastou abstratamente a validade do art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998, tampouco atribuiu ao art. 35-F força revogatória sobre a norma excludente, limitando-se a adotar interpretação sistemática das cláusulas restritivas à luz da finalidade assistencial do contrato, da boa-fé objetiva e da preservação da utilidade prática da cobertura securitária.

A ausência de enfrentamento individualizado de precedente invocado pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente e coerente para a solução integral da controvérsia, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal destinado à revisão do entendimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que enfrenta, de forma fundamentada, a incidência do art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998, adotando interpretação sistemática das cláusulas restritivas de cobertura à luz da finalidade terapêutica do tratamento prescrito. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria decidida ou manifestação de inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado. 3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o, IV e VI; CC, arts. 421, 422 e 884; LINDB, art. 2o, §2o; Lei no 9.656/1998, arts. 10, VII, e 35-F.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1061842-81.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:

LUCIETE ARAÚJO DA SILVA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que condenou a operadora ao fornecimento de prótese transfemoral de alta tecnologia prescrita à parte autora.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido que a negativa de cobertura encontra amparo na literalidade do art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, deixou de enfrentar adequadamente a distinção entre cobertura da condição clínica e cobertura da prestação específica reclamada.

Afirma que o reconhecimento da cobertura da enfermidade não conduz automaticamente à obrigatoriedade de custeio de qualquer tecnologia ou insumo correlato, especialmente diante da exclusão legal expressa relativa às próteses não ligadas a ato cirúrgico.

Aduz que a prótese postulada constitui dispositivo externo destinado à substituição de membro amputado há mais de trinta anos, enquadrando-se precisamente na hipótese de exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei no 9.656/98.

Argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a incidência da norma excludente mediante invocação genérica do art. 35-F da Lei no 9.656/98, sem explicitar o percurso hermenêutico apto a justificar a superação da regra legal específica.

Sustenta que o próprio art. 35-F estabelece cláusula restritiva ao prever que a assistência à saúde será prestada “observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes”, razão pela qual não poderia ser utilizado para afastar as exclusões expressamente previstas no art. 10 do mesmo diploma legal.

Assevera, ainda, que o acórdão deixou de observar a prevalência da norma especial sobre a norma geral, nos termos do art. 2o, §2o, da LINDB, bem como deixou de enfrentar as consequências sistêmicas da ampliação judicial da cobertura contratual, especialmente quanto ao equilíbrio atuarial dos contratos de assistência suplementar à saúde.

Alega, igualmente, omissão quanto ao enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais, que reconheceria a validade da exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 para próteses não vinculadas a ato cirúrgico.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para saneamento das omissões apontadas, bem como o prequestionamento dos arts. 1.022 e 489, §1o, IV e VI, do CPC; arts. 421, 422 e 884 do Código Civil; art. 2o, §2o, da LINDB; e arts. 10, VII, e 35-F da Lei no 9.656/98.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada à rediscussão da matéria decidida ou à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a incidência do art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 sem enfrentar adequadamente a distinção entre cobertura da condição clínica e cobertura da prestação específica reclamada, bem como ao utilizar o art. 35-F do referido diploma legal para afastar hipótese de exclusão expressamente prevista em lei.

Todavia, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à incidência do art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, reconhecendo, inclusive, que a negativa administrativa formulada pela operadora encontrava respaldo formal na literalidade do referido dispositivo legal.

Constou expressamente do voto condutor que “
embora a negativa da operadora esteja formalmente amparada na literalidade do art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, a análise não pode se limitar à interpretação isolada do dispositivo legal”,
assentando-se, ainda, que a prótese prescrita não ostentava natureza meramente acessória ou estética, mas integrava medida terapêutica indispensável à reabilitação funcional da beneficiária e à prevenção de agravamento progressivo de seu quadro ortopédico.

Verifica-se, portanto, que a distinção entre cobertura da enfermidade e cobertura irrestrita de qualquer tecnologia correlata foi efetivamente considerada pelo Colegiado.

O que se reconheceu no julgamento não foi a obrigatoriedade genérica de custeio de toda e qualquer prótese relacionada a condição coberta pelo plano de saúde, mas, especificamente no caso concreto, a imprescindibilidade terapêutica do equipamento prescrito diante das peculiaridades clínicas demonstradas nos autos.

Conforme consignado no acórdão, os relatórios médicos evidenciaram que o dispositivo anteriormente utilizado vinha ocasionando lesões no coto residual, dores persistentes e agravamento osteoarticular progressivo, circunstância que afastava a caracterização da prótese como simples mecanismo substitutivo de conveniência ou mero aprimoramento tecnológico.

A conclusão adotada pelo Colegiado decorreu justamente da análise concreta da finalidade terapêutica do tratamento prescrito, considerada a condição clínica coberta contratualmente e a ausência de alternativa eficaz apresentada pela operadora.

Também não procede a alegação de omissão quanto à interpretação do art. 35-F da Lei no 9.656/98.

O acórdão não atribuiu ao referido dispositivo força revogatória ou prevalência abstrata sobre as exclusões previstas no art. 10 do diploma legal.

O que se assentou foi que a interpretação das cláusulas restritivas de cobertura, especialmente em contratos de assistência à saúde, deve observar a finalidade assistencial do vínculo contratual, a boa-fé objetiva e a preservação da própria utilidade prática da cobertura pactuada.

Nesse contexto, o art. 35-F foi utilizado como vetor interpretativo sistemático da finalidade do contrato de assistência à saúde, sem qualquer afirmação de invalidade abstrata da exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei no 9.656/98.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não esvaziou genericamente a eficácia da norma excludente, tampouco afirmou que toda necessidade terapêutica possui aptidão para afastar as limitações legais previstas na Lei dos Planos de Saúde.

A solução adotada decorreu das circunstâncias excepcionais evidenciadas no caso concreto, notadamente da demonstração de que a prótese prescrita integrava diretamente o tratamento continuado da condição clínica coberta, revelando-se indispensável à preservação funcional da beneficiária e à prevenção de agravamento progressivo de seu estado de saúde.

A insurgência recursal, nesse ponto, revela mera discordância da parte embargante quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, circunstância que não se confunde com omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Igualmente não há omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela embargante.

A mera ausência de transcrição expressa ou enfrentamento individualizado de precedente indicado pela parte não caracteriza deficiência de fundamentação quando o acórdão apresenta motivação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

O art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja apta à resolução integral da lide.

No caso concreto, o acórdão expôs de forma clara os fundamentos pelos quais concluiu pela manutenção da obrigação de fazer, levando em consideração as peculiaridades fáticas da demanda, a finalidade terapêutica da prótese prescrita e a necessidade de interpretação sistemática do regime jurídico da saúde suplementar.

A ausência de acolhimento da tese sustentada pela embargante ou de adesão expressa ao entendimento jurisprudencial por ela invocado não traduz omissão, obscuridade ou contradição.

Na realidade, evidencia-se a pretensão da embargante de rediscutir matéria amplamente apreciada e decidida pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026